Tribunal: TJPA
Processo: 0861398-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0861398-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA

APELADO: SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar remessa necessária e apelações em mandado de segurança, reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período compreendido entre a impetração e 90 dias após a vigência da LC nº 190/2022, bem como declarou o direito ao crédito tributário relativo aos valores pagos nesse intervalo.

2. O Embargante alegou omissão e contradição por não ter sido reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, sendo vedada sua utilização para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, conforme Súmula 269 do STF.

8. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à períodos pretéritos, devendo eventual restituição ou compensação relativa ser pleiteada pela via administrativa ou por ação própria, nos termos da Súmula 271, STF.

9. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

10. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Shopcolor Comércio Eletrônico LTDA., em face do acórdão (
ID 31661660
), que conheceu da remessa necessária e dos recursos de apelação interpostos nos autos do mandado de segurança e deu-lhes parcial provimento, reformando a sentença para conceder parcialmente a segurança, a fim de vedar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, a contar da impetração do
mandamus
(28/10/2020) até 90 (noventa) dias após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022 (04/04/2022), em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, bem como para declarar o direito ao crédito tributário relativo aos valores indevidamente pagos no mesmo período, a ser pleiteado em via própria.

Em suas razões (
ID 31925205
), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado que, embora o acórdão tenha reconhecido que a impetrante se encontra ressalvada da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, limitou o direito ao crédito tributário a partir da data da impetração do mandado de segurança e que teria requerido o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

O Embargado apresentou contrarrazões aos embargos (
ID 33638537
), sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, considerando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, consoante as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal e que, embora a Súmula nº 213, STJ, reconheça a adequação do mandado de segurança para declarar o direito à compensação, tal entendimento não autoriza a produção de efeitos patrimoniais pretéritos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados foram analisados e decididos de forma clara.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer o direito da impetrante ao crédito tributário decorrente dos valores indevidamente pagos no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e 90 (noventa) dias após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal e à ressalva da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Não acolher o pedido de reconhecimento de compensação dos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não configura omissão, mas sim que não é o entendimento vigente. Cabe salientar que, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não é meio adequado para fins de cobrança de valores pretéritos.

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado à respeito do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E À ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Zero Carbon Logistics S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará e negou provimento ao recurso da empresa no âmbito de Mandado de Segurança, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022 e afastando o pedido de restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto ao pedido de mera declaração do direito à restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL em 2022; (ii) houve omissão quanto à análise da aplicabilidade da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada enfrentou adequadamente o pedido de restituição, esclarecendo que o mandado de segurança não comporta pleitos com efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.
4. A questão da anterioridade anual foi devidamente enfrentada, sendo aplicada a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851743-53.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025) (Grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresas do ramo de logística e transportes em face de sentença que denegou mandado de segurança, cujo pedido principal visava afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, pleiteando ainda a restituição de valores recolhidos a esse título e a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC 87/2015 criou a sistemática do DIFAL do ICMS, cuja operacionalização passou a depender de lei complementar federal, após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF (Tema 1093).

4.

A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais do DIFAL, mas não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, tratando apenas da repartição de receitas tributárias já previstas constitucionalmente.

5.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL só poderia ocorrer após a observância da anterioridade nonagesimal, fixando como termo inicial a data de 5 de abril de 2022.

6.

O princípio da anterioridade anual não se aplica ao caso, pois não houve instituição nem majoração de tributo, mas apenas regulamentação de sua operacionalização.

7.

Em relação à restituição de valores, as Súmulas 269 e 271 do STF vedam efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, admitindo-se, contudo, o direito de compensação/creditamento na via administrativa, conforme Súmula 213 do STJ.

8.

O levantamento dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL recolhido antes de 5 de abril de 2022 é autorizado, respeitada a apuração administrativa do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1.

O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS somente pode ser exigido a partir de 5 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC 190/2022 e do entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800972-37.2022.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) (Grifo)

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo vícios como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a obscuridade alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026